Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES GENÉRICAS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e pelo acusado contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria que condenou este como incurso no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado contra patrimônio público), fixando pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo para reparação civil dos danos materiais; a defesa, por sua vez, pleiteou a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de atenuantes genéricas autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais à vítima, mesmo sem impugnação expressa pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF (RE 597270 QO-RG) e a Súmula 231 do STJ vedam a fixação da pena abaixo do mínimo legal quando presentes apenas atenuantes genéricas, como a confissão espontânea e a menoridade relativa.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis.
Ainda que reconhecidas atenuantes na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida além do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à reserva legal.
Houve pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, para fixação de reparação de danos materiais no valor de R$ 350,00, corroborado por documentos oficiais e ausência de impugnação da defesa.
A jurisprudência consolidada admite a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando demonstrado o prejuízo e garantido o contraditório, mesmo que tácito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.